Tribunal: TJES
Processo: 0016867-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016867-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016867-65.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016867-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 24 de novembro de 2021, o apelante tinha em depósito, para fim de comércio, 315 (trezentos e quinze) pedras de "crack", 12 (doze) unidades de "cocaína" e 78 (setenta e oito) unidades de "maconha", substâncias essas embaladas e prontas para o comércio.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, cumpre ressaltar que verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão, (fl. 16), laudo pericial com exame químico, (fls. 111/112), e boletim unificado (fls. 23/26).

Somado a isso, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, os depoimentos dos Policiais Militares VITOR ALLAZIA REIS e WALLEMBERG DA SILVA SOUZA, bem como da então companheira do apelante ANANDA SOUZA DOS SANTOS, corroboraram os fatos descritos na denúncia.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada tal questão, a defesa almeja a reforma da pena-base.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos, previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei Antidrogas, o Magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo valorado negativamente a circunstância referente às consequências:

(...) penso que as consequências foram graves, em razão da nocividade advinda do comércio de entorpecentes.

É necessário ressaltar que, a comercialização e uso de entorpecentes ilícitos vem causando inúmeros impactos negativos na sociedade, tais como aumento de violência, prejuízos à saúde da coletividade, impacto negativo na economia, dentre muitos outros.

Por conseguinte, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Mais adiante a defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que tampouco merece guarida tendo em vista que
o apelante responde a outro processo por tráfico de drogas, o que, somado à grande quantidade e variedade, não deixa dúvidas de que se dedica a atividades criminosas. Assim, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Quanto à pena de multa, entendo não haver respaldo para sua redução, mormente porque restou fixada no mínimo legal.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.